Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-34.2021.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO – TÍTULO FORMALMENTE HÍGIDO, AINDA QUE DEFICITÁRIA A INDICAÇÃO DO GRAU DE PARENTESCO ENTRE DOADORES E DONATÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ÓBICES AFASTADOS – APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA PERMITIR O REGISTRO PRETENDIDO.